Tribunal: TJMT
Processo: 1012622-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012622-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), GUILHERME AUGUSTO FACCENDA GUIMARAES SANTOS - CPF: 011.312.381-76 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA DA CITAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se aplica às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos.

A prescrição intercorrente deve ser reconhecida por desídia do credor, tendo em vista que, o transcurso de prazo entre a distribuição e a citação não se deu por culpa do poder judiciário, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta a aplicação da Súmula no. 106 do superior tribunal de justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível de n. 1012622-95.2017.8.11.0041 interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida nos “Ação de execução com penhora” onde litiga com
GUILHERME AUGUSTO FACCENDA GUIMARAES SANTOS
perante a 3a Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença sob ID. 241943652 o magistrado a quo julgou com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe o artigo 487-II do Novo Código de Processo Civil e declarou extinta a demanda executiva, diante da ocorrência da prescrição intercorrente.

Apelação interposta sob ID. 241943655 alegando que a prescrição intercorrente somente é aplicável quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, situação essa que não ocorreu na presente demanda visto que esteve sempre diligenciando e impulsionando a demanda em busca de bens dos executados.

Aduz que entre a distribuição e a primeira tentativa de citação se passou mais de um ano, além de quase dois anos de trâmite de carta precatória e ainda 9 (nove) meses para expedição do edital de citação.

Requer o provimento do recurso para reforma a sentença, e determinar o prosseguimento da ação de execução, ante a ausência de prescrição ou decadência.

Contrarrazões sob ID. 241943660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A tese recursal apresentada se baseia na inocorrência de prescrição, por ausência de desídia autoral, bem como, afirma que a demora da citação se deu por desídia do poder judiciário.

A orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931⁄2004, se aplica às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Compulsando a marcha processual, verifico o seguinte deslinde:

Sob 157741422 - Pág. 1 foi distribuída a presente ação em abril de 2017.

Sob ID. 157741436 - Pág. 1 foi juntado acordo em abril de 2017, renunciando aos prazos e requerendo a homologação.

Sob ID. 157741445 - Pág. 1 foi requerido o prosseguimento do feito em 10 de maio de 2018.

Sob ID. 157741448 - Pág. 1 foi expedida citação em maio 14 de maio de 2018.

Sob ID. 157740954 - Pág. 1 o exequente juntou os comprovante de pagamento das guias do oficial de justiça em novembro de 2018.

Sob ID. 157740958 - Pág. 1 foi expedida a citação em fevereiro de 2019.

Sob ID. 157740959 - Pág. 1 foi devolvido o mandado de citação negativo em abril de 2019.

Sob ID. 157740961 - Pág. 1 foi realizado novo pedido de citação em maio de 2019.

Sob ID. 157740963 - Pág. 1 o exequente juntou os comprovante de pagamento das guias do oficial de justiça em maio de 2019.

Sob ID. 157740966 - Pág. 1 foi expedida citação em julho de 2019.

Sob ID. 157740967 - Pág. 1 foi juntada a certidão negativa de citação em agosto de 2019.

Sob ID. 157740970 - Pág. 1 foi realizado novo pedido de citação em agosto de 2019 para a cidade de Cáceres – MT.

Sob ID. 157740975 - Pág. 1 foi expedido novo mandado de citação em fevereiro de 2020.

Sob ID. 157740979 - Pág. 1 foi juntado comprovante do pagamento da diligencia do oficial de justiça em março de 2020.

Sob ID. 157740984 - Pág. 1 foi determinada intimação da parte exequente para se manifestar sobre a devolução da carta precatória em setembro de 2021.

Por fim, sob ID. 157740994 - Pág. 1 foi anexada a certidão de decurso de prazo da citação editalícia em outubro de 2022.

Vislumbro que a citação somente ocorreu - via edital – após transcorrido o prazo do direito material, qual seja, três anos.

A prescrição intercorrente deve ser reconhecida por desídia do credor, tendo em vista que, o transcurso de prazo entre a distribuição e a citação não se deu por culpa do poder judiciário, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta a aplicação da Súmula no. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença recorrida guarda identidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo, portanto, ser reformada.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. ART. 206, § 5o, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INAPLICABILIDADE. RESERVA DE SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 206, § 3o, INCISO VIII, e 903. (...) 4. Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931⁄2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. 5. São inaplicáveis os prazos do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o Diploma de 2002 fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3o, inciso VIII e 903. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 353.702⁄DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 22⁄5⁄2014)

Este sodalício entende de igual maneira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5o DO ART. 921 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5o do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente. (TJ-MT - AC: 00007822920128110026, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO,
e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024